Tribunal: STF
Processo: AI 489189
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Execução por título judicial: precatório
complementar: debate acerca da realização de nova citação para
pagamento de crédito complementar, restrito ao âmbito da legislação
processual ordinária (C. Pr. Civil, art. 730), de reexame inviável
no recurso extraordinário.